Tribunal: TJDFT
Processo: 0732737-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0732737-29.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista informações prestadas pelo Distrito Federal no ID 41536287, intime-se o recorrente para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos para decisão. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito